Tribunal: TJDFT
Processo: 0725707-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 00032159/97. DISTRITO FEDERAL. TEMA 1170 DO STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INAPLICABILIADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. CABIMENTO EM FAVOR DO EXECUTADO. ÔNUS INTEGRAL DO EXEQUENTE.

1. A decisão agravada acolheu a tese de excesso de execução, aplicando a TR como índice de correção monetária. Nesse aspecto, falta interesse processual sobre a discussão, pois deferir o pleito é melhor do que a suspensão do processo.

2. Não há ilegitimidade ativa. O agravado era servidor vinculado ao Distrito Federal ao tempo da obrigação reconhecida no título executado, que é de janeiro de 1996 até março de 1997.

3. “Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC”. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011)

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.